Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-23.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-23.2021.8.14.0050

APELANTE: HENRIQUE MARINHO DE CARVALHO, JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE NÃO FOI ALTERADA. REGIME INICIAL FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO PREJUDICADO. MAGISTRADA QUE JÁ ISENTOU OS APELANTES DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 05 (cinco) circunstâncias judiciais ao apelante Henrique e 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante Josivan, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Em não havendo qualquer modificação no
quantum
da pena fixada aos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, o qual deve permanecer o inicialmente fechado,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

4. Os apelantes requerem a gratuidade judiciária em todas as custas processuais, vez que eles são incapazes de custear as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de suas famílias. Tal pleito resta prejudicado, na medida em que a magistrada
a quo
, na sentença condenatória, já se manifestou, isentando os acusados Henrique e Josivan do pagamento de custas judiciais, por considerar que não restou apurado, nos autos, que eles possuem condições financeiras para tanto, posto que são assistidos pela Defensoria Pública.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Henrique Marinho de Carvalho
(nascido em
21/09/1995
) e por
Josivan Silva de Almeida
(nascido em
15/08/2002
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 10952388 – págs. 230/246) da MMª. Juíza de Direito Substituta da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA,
Dra. Rejane Barbosa da Silva
, que
os condenou
, respectivamente, a uma pena de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
(Henrique)
e a uma pena de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
(Josivan)
, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do CPB (
latrocínio
).

Vale destacar que o juízo
declarou extinta a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção do réu João Lucas Alves dos Santos
, em razão do crime do art. 180, §3º, do CPB (
receptação culposa
), pelo efetivo cumprimento no cárcere provisório.

Narra a
denúncia
(doc. ID 10952346 – págs. 172/173) que, no dia
16/04/2021
, por volta das 03h00min., os denunciados
João Lucas Alves dos Santos
,
Henrique Marinho de Carvalho
e
Josivan Silva de Almeida
planejaram e adentraram a residência da vítima com o intuito de
subtrair coisas móveis
e, na ação,
mataram a vítima Josefa Alves da Silva, por meio de asfixia e golpes de arma branca
, em seguida,
incendiaram a residência com a vítima dentro
.

Conforme ricamente relatado pelos denunciados, o crime planejado era o de roubo, porém, no decurso da ação criminosa, foram surpreendidos pela presença da vítima e ceifaram sua vida como meio de concluir a ação. As testemunhas relataram que a vítima era pessoa bem quista na comunidade, não tendo nenhuma inimizade.

Em
razões recursais
(doc. ID 10952404 – págs. 262/263), os apelantes pugnam pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
, por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda para os recorrentes, bem como
seja fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado
.

Requerem também a
concessão dos benefícios da Justiça gratuita
, já que os apelantes são incapazes de custear as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de suas famílias.

Clamam pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10952412 – págs. 275/277), o digno representante ministerial sustenta que
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, assim como o
regime inicial de cumprimento de pena
, razão pela qual a sentença não merece sofrer qualquer reforma para fins de redução do
quantum
imposto ou modificação do regime prisional. Requer o
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 11727842 – págs. 281/284).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Regime prisional diverso do fechado.

Argumenta o Defensor Público que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base dos apelantes
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 10952388 – págs. 230/246):

“
(...).
I- Para HENRIQUE MARINHO DE CARVALHO
(delito do artigo 157, §3º, inciso II, Cód. Penal): a- culpabilidade: ressoou muito elevada, pois o modo como agiu esse acusado HENRIQUE na execução do crime, arquitetando a ideia e convidando o acusado Josivan para executarem o furto ou roubo, pois já havia premeditado a ação criminosa na oportunidade em que ajudou a realizar a mudança da neta da vítima daquela casa para outra casa localizada na mesma rua (no transporte dos pertences), momento em que observou todas os cômodos da residência e o grau de segurança do imóvel. Além disso, o que seguiu, sob sua liderança foi a prática dos atos de retirada dos objetos (ventilador e botijão de gás) do interior da casa, seguido da morte fria e cruel da vítima, que foi submetida pelo próprio HENRIQUE com a ajuda de Josivan a um intenso e desnecessário sofrimento ao receber diversas estocadas de arma branca desferida por esse denunciado para, em seguida, atear fogo no seu corpo com o objetivo de alcançar o resultado desejado, revelando, assim, alto grau de insensibilidade, merecendo, pois, um grau de reprovabilidade e censura além daquela contida no próprio tipo penal; b- antecedentes do acusado: considerando que essa circunstância judicial diz respeito à vida pregressa do agente, anterior ao crime, desde que possível procedimento penal tenha sido julgado procedente com imposição de pena transitada em julgado em período anterior à data do crime em exame (16/04/2021), observo que a acusação não trouxe aos autos informações acerca de condenação de Henrique Marinho de Carvalho transitada em julgado até a data referida, não vislumbro, pois, a possibilidade de valorar negativamente essa circunstância, mesmo diante dos registros de procedimentos criminais ainda em andamento e relacionados na Certidão de Antecedentes do ID 25668961, págs. 01/02. Convém anotar que inquérito policial arquivado, ou em andamento, ação penal em andamento, processo penal com absolvição, processo penal em andamento com decreto condenatório, e passagem por atos infracionais, não geram maus antecedentes, conforme a Súmula 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” e se caracterizam apenas com condenações criminais transitadas em julgado. De igual modo, não geram reincidência; c- conduta social: essa circunstância judicial diz respeito ao comportamento do acusado nos meios familiar, social e profissional. A propósito, a instrução não apurou nada sobre o comportamento social de HENRIQUE no seio familiar, na comunidade onde mora e labuta. Portanto, nada a valorizar de forma negativa. d- Personalidade: essa circunstância judicial refere-se ao caráter do acusado, a seu perfil psíquico e está mais vinculada ao ramo da psicologia. Portanto, para deliberar acerca da personalidade de um agente o julgador deve fazê-lo com base em laudo psicológico. À míngua dessa prova pericial não há como valorar negativamente a personalidade de HENRIQUE MARINHO DE CARVALHO; e- motivos: no caso em exame, a motivação do crime foi o desejo de furtar ou roubar, retirar do domínio da vítima alguns objetos de sua propriedade, como o botijão de gás e o ventilador. Portanto, essa motivação não justificava tirar a vida da vítima, situação que me autoriza valorar negativamente essa circunstância; f- circunstâncias: essa circunstância diz respeito ao modo ou forma de como se deu a execução do ilícito, o seu modus operandi, notadamente os meios empregados e as circunstâncias de tempo e local/lugar. Quanto ao
modus operandi
a mim parece que, no exame da circunstância judicial da culpabilidade, restou abrangido esse tema. Já quanto as circunstâncias de tempo e lugar, notadamente no interior da própria residência da vítima, na calada da noite, restando esse imóvel/casa e os móveis/objetos que a guarneciam totalmente destruídos pelo fogo, à exceção do ventilador e do botijão de gás, que eram o motivo inicial da ação, me parece merecer uma reprovação além daquela constante no próprio núcleo penal. g- consequências: soaram danosas, pois a vítima teve sua vida ceifada de forma dolorosa e cruel, enquanto os familiares perderam um ente querido no seio social da comunidade. Por isso deve ser valorada negativamente; e h- o comportamento da vítima Josefa Alves da Silva em hipótese alguma contribuiu para a prática de hediondo crime. A conclusão da instrução é que HENRIQUE decidiu ceifar a vida da senhora Josefa, tão logo percebeu terem sido reconhecidos por ela durante as buscas de objetos no interior da casa. Essa circunstância judicial deve ser valorada de forma negativa. O delito de roubo seguido de morte (latrocínio), previsto no inciso II do §3º do artigo 157 do Código Penal, prevê pena, em abstrato, privativa de liberdade de 20 a 30 anos de reclusão e pagamento de multa. Na situação em exame, relacionada ao acusado HENRIQUE MARINHO DE CARVALHO, das 08 circunstâncias judiciais examinadas acima, 05 foram valoradas em desfavor desse acusado, quais sejam, culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Adotando o critério objetivo para estipulação do
quantum
a ser acrescido por circunstância judicial negativa, sem primar pelo resultado aritmético, mas observando que entre a pena mínima e a máxima abstratamente previstas há um hiato de 10 anos, e considerando que são 5 (cinco) as circunstâncias negativas, portanto um pouco acima da metade da quantidade de circunstâncias judiciais, a mim parece razoável fixar a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e - considerando que não restou apurado se o acusado HENRIQUE dispõe de boas condições econômicas e financeiras, tudo indicando que é pobre nos termos da lei, pois sua defesa está a cargo da Defensoria Pública - pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo da época do fato (ano de 2021) para cada dia-multa. Vislumbro na presente situação, a incidência da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, III, ‘d’, Cód. Penal), considerando que HENRIQUE MARINHO DE CARVALHO confessou sua ação delituosa tanto em sede de inquérito policial, como em juízo. Por conta disso, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 22 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 41 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, conforme já anotado na fase anterior. Na ausência de circunstâncias agravantes, uma vez que não consta dos autos comprovação de condenação transitada em julgado até o dia 16/04/2021 (data do fato criminoso) e de causas de diminuição e de aumento de penas, torno DEFINITIVA A PENA em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo da época do fato (ano de 2021) para cada dia-multa, ante a falta de condições financeiras do acusado HENRIQUE.

(...)

II- Para JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA
(delito do artigo 157, §3º, inciso II, Cód. Penal): a- culpabilidade: ressoou elevada, pois o modo como JOSIVAN agiu, auxiliando o acusado HENRIQUE na execução do crime no interior da residência, demonstra que assumiu o risco da ação. Além disso, o que seguiu a retirada dos objetos (ventilador e botijão de gás) do interior da casa, inclusive com sua ajuda. Em seguida, também participou de alguma forma da morte fria e cruel da vítima, que foi submetida pelo acusado HENRIQUE a um intenso e desnecessário sofrimento ao ter o corpo queimado, revelando, assim, alto grau de insensibilidade, sem que tenha desistido de qualquer ato de execução. Portanto, merece, pois, um grau de reprovabilidade e censura um pouco além daquela contida no próprio tipo penal; b- antecedentes do acusado: não há nos autos qualquer registro de procedimento criminal outro em que JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA figure como parte passiva, se apresentando, pois, como primário e de bons antecedentes; c- conduta social: essa circunstância judicial refere-se ao comportamento do acusado nos meios familiar, social e profissional. A propósito, a instrução não apurou nada sobre o comportamento social de JOSIVAN no seio familiar, na comunidade onde mora ou no local de trabalho. Portanto, nada a valorizar de forma negativa; d- Personalidade: essa circunstância judicial refere-se ao caráter do acusado, a seu perfil psíquico e está mais vinculada ao ramo da psicologia. Para deliberar acerca da personalidade de um agente o julgador deve fazê-lo com base em laudo psicológico. À míngua dessa prova pericial não há como valorar negativamente a personalidade do acusado JOSIVAN; e- motivos: no caso em exame, a motivação do crime foi o desejo de furta ou roubar, retirar do domínio da vítima alguns objetos. Não visava ceifar a vida da vítima, mas tão só de expropriar os objetos (ventilador e botijão de gás); jamais esperava aquele desfecho trágico idealizado e levado a cabo por iniciativa de Henrique. Não me parece possível valorar negativamente essa circunstância; f- circunstâncias: essa circunstância judicial diz respeito ao modo ou forma de como se deu a execução do ilícito, o seu
modus operandi
, notadamente os meios empregados e as circunstâncias de tempo e local/lugar. Quanto esse modus operandi, a mim parece que, no exame da circunstância judicial da culpabilidade, restou abrangido esse tema. Já quanto as circunstâncias de tempo e lugar, notadamente no interior da própria residência da vítima, na calada da noite, de onde foram retirados o ventilador e do botijão de gás, que para JOSIVAN eram o motivo inicial da ação delituosa. Deve ser valorada na medida de sua participação. g- consequências: soaram danosas, pois a vítima teve sua vida ceifada de forma dolorosa, enquanto os familiares perderam um ente querido no seio social da comunidade, devendo ser valorada negativamente; e h- comportamento da vítima Josefa Alves da Silva: em hipótese alguma o comportamento da vítima contribuiu para a prática de hediondo crime. A conclusão da instrução é que JOSIVAN não queria a morte senhora Josefa, mas não agiu para tentar evitar a ação criminal mais grave. Nesse particular, JOSIVAN auxiliou Henrique em alguns atos de execução, ou omitiu-se ao não evitar o desfecho trágico, devendo ser valorada na medida de sua participação. Na situação em análise, relacionada ao acusado JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA, cuja participação da ação criminosa (latrocínio) foi considerada de menor contundência, das 08 circunstâncias judiciais examinadas acima, 03 foram valoradas totalmente em desfavor desse acusado (culpabilidade, consequências e comportamento da vítima), 01 outra valorada de forma negativa, mas com grau de reprovabilidade menor (circunstâncias), enquanto as outras 04 circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime) não receberam valoração. Adotando o critério objetivo para estipulação do
quantum
a ser acrescido por circunstância judicial negativa, sem primar pelo resultado aritmético, mas observando que entre a pena mínima e a máxima abstratamente previstas há um hiato de 10 anos, e nesse espaço deve-se estabelecer a pena-base; considerando que são 2 (duas) as circunstâncias totalmente negativas, portanto abaixo da metade do total de circunstâncias; considerando, ainda, que outras 2 circunstâncias judiciais receberam valoração negativa, mas com menor grau de reprovabilidade, a mim parece razoável fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e - considerando que não restou apurado se o acusado JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA dispõe de boas condições econômicas e financeiras, tudo indicando que é pobre nos termos da lei, pois se apresenta assistido pela Defensoria Pública - pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo da época do fato (ano de 2021) para cada dia-multa. Reconheço na presente situação a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão (artigo 65, III, ‘d’, Cód. Penal) e da menor idade do acusado à data do fato ilícito, considerando que JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA confessou sua participação na ação delituosa nas duas fases da investigação (policial e judicial) e que seu nascimento ocorreu em 15/AGOSTO/2002. Por conta disso, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la em 20 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 33 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, conforme já anotado na fase anterior. Na ausência de circunstâncias agravantes e de causas de diminuição e de aumento de penas, torno DEFINITIVA A PENA em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo da época do fato (ano de 2021) para cada dia-multa, ante a falta de condições financeiras do acusado JOSIVAN. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavoráveis

ao apelante Henrique
a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima
, ou seja, 05 (cinco) circunstâncias judiciais.
Já ao apelante Josivan, foram consideradas 03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, quais sejam: culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima.

Fê-lo, a meu ver, apresentando fundamentação idônea para tanto, em obediência à
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial, para o apelante Henrique, em
27 (vinte e sete) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
e, para o apelante Josivan, em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
; isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de latrocínio, que vai de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase de Henrique, vislumbrando a incidência da
circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB)
, considerando que Henrique Marinho de Carvalho confessou a ação delituosa,
a pena foi atenuada em 1/6 (um sexto)
, restando fixada em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, pena que se tornou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição e causas de aumento de pena
.

Na segunda fase da pena de Josivan, vislumbrando a incidência das
circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB) e da menoridade do acusado à data do fato (art. 65, inciso I, do CPB)
, vez que o seu nascimento ocorreu em
15/08/2002
,
a pena foi atenuada em 1/6 (um sexto)
, restando fixada em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, pena que se tornou definitiva, ante a
ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição e causas de aumento de pena
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação a ambos os réus, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

In casu
,
não há que se falar em modificação do regime prisional inicial, devendo ser mantido o regime fechado para ambos os réus, Henrique e Josivan
, conforme fixado na sentença, vez que
a magistrada fundamentou corretamente o referido regime
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do CPB, que assim dispõe:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§2º.
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Assim,
em não havendo qualquer modificação no
quantum

da pena fixada aos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, o qual deve permanecer o inicialmente fechado
,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

2. Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Requerem os apelantes a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
, vez que eles são incapazes de custear as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de suas famílias.

Tal pleito resta prejudicado
, na medida em que a magistrada
a quo
, na sentença condenatória, já se manifestou,
isentando os acusados Henrique e Josivan do pagamento de custas judiciais
, por considerar que não restou apurado, nos autos, que eles possuem condições financeiras para tanto,
posto que são assistidos pela Defensoria Pública
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/03/2023